Tribunal: TJDFT
Processo: 0729864-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729864-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ILVANICIA BRAGA BORDALO DE FIGUEIREDO AGRAVADO: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ilvanice Braga Bordalo de Figueiredo contra a decisão (id 29074573) que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por Brasil Med Auditoria Médica e Serviços Ltda. contra a agravada, Global Med – Operadora de Assistência Médica Ltda., e Jorge José Sousa de Figueiredo, determinou a inclusão da empresa M. B. Bordalo de Figueiredo no polo passivo da demanda e determinou o depósito nos autos dos valores que são recebidos mensalmente da empresa Med Mais Soluções em Serviços Especiais EIRELI até o montante do débito exequendo. A agravante afirma (id 29074566) que, no ano de 2006, foi instaurado processo que, em 2015, culminou com a decretação, pelo Juízo da Sétima Vara Cível de São Luís, Maranhão, da falência da empresa executada, Global Med Operadora de Assistência Médica Ltda. Sustenta que o cumprimento de sentença deve ser suspenso para que haja a habilitação do crédito no juízo falimentar. Nara que a empresa M. I. Bordalo de Figueiredo iniciou suas atividades em 18.2.2021, no intuito de que fossem prestados serviços médicos pela agravante à empresa Med Mais Soluções em Serviços Especiais EIRELI. Acrescenta que a referida constituição formal da empresa se deu unicamente para que houvesse contratação sem vínculo empregatício. Diz que os serviços médicos são prestados única e exclusivamente pela agravada. Informa que a sede de endereço informado na constituição da empresa é sua própria residência e os valores são recebidos em sua conta de pessoa física. Sustenta que os valores recebidos possuem caráter alimentar, pois são oriundos exclusivamente do seu serviço prestado na condição de médica, sendo os valores recebidos utilizados na sua própria subsistência. Acrescenta que o fato de haver constituição formal de empresa individual não descaracteriza tal condição. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspenso o processo de execução e remetidos os referidos débitos ao juízo da falência. Requer que seja determinada a disponibilização dos valores recebidos pela empresa M I Bordalo de Figueiredo pelos serviços prestados à empresa Med Mais Soluções em Serviços Especiais EIRELI, bem como restituídos os valores oriundos de bloqueios judiciais e penhora nos autos. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo efetivado (id 29074575). É o relatório. Decido. Inicialmente, impende registrar que o pedido de suspensão do cumprimento de sentença para que haja habilitação do crédito no juízo falimentar não pode ser conhecido, pois essa matéria não foi submetida à análise do Juízo de Primeiro Grau, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, colham-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por abordar matéria diversa do decisum combatido, trazendo questões que deveriam ter sido objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A apresentação de questões não submetidas ao Juízo de origem perante a instância revisora acarreta evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1317536, 07404507420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DOS CÁLCULOS. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. (...) 2. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 2.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. (...) (Acórdão 1261106, 07064842320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, motivo pelo qual não conheço do requerimento em referência. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Os autos originários tratam de cumprimento de sentença (feito n. 0041110-39.2002.8.07.0001). Ao consultar os autos, constata-se que a terceira executada, ora agravante, é médica e possui dois vínculos empregatícios com o Estado do Maranhão. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido formulado pela exequente de penhora sobre essas verbas (id 98213187 do feito n. 0041110-39.2002.8.07.0001). Posteriormente, constatou-se que a terceira executada possui empresa individual, M I B Bordalo de Figueiredo ME, inscrita no CNPJ de n. 40.901.891/0001-71, que possui como representante legal a própria executada, e que possui contrato de prestação de serviços com a empresa Med Mais Soluções em Serviços Especiais EIRELI (id 99140029 do feito n. 0041110-39.2002.8.07.0001). O Juízo de Primeiro Grau, então, proferiu a decisão agravada, confira-se: O empresário individual é uma pessoa natural que exerce a atividade empresarial em nome próprio, assumindo responsabilidade ilimitada pelas obrigações que contrair com terceiros no exercício da empresa. É a pessoa física exercendo atividade empresarial, razão por que desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica. Inclua-se no polo passivo a microempresa M I B BORDALO DE FIGUEIREDO e CNPJ no 40.901.891/0001-71. Nesta data realizei consulta Sisbajud, porém o CNPJ 40.901.891/0001-71 não possui instituição financeira associada Defiro, portanto, a expedição de ofício à empresa MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELLI, determinando o depósito, nestes autos, dos valores a serem recebidos pela executada (M I B BORDALO DE FIGUEIREDO e CNPJ no 40.901.891/0001-71), até o montante do débito exequendo. Com o depósito, lavre-se o termo de penhora e intime-se a executada. No aguardo, aos arquivos provisórios. (id 10089992 do feito n. 0041110-39.2002.8.07.0001, grifos no original) Conforme o art. 966 do Código Civil, empresário é quem: exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. O empresário, assim, é o sujeito da atividade empresarial. Essa atividade pode ser realizada pelo empresário individual, pela sociedade limitada unipessoal[1] e pela sociedade empresária. O empresário individual desenvolve a atividade econômica isoladamente, sem a participação de sócios. O empresário individual não faz jus a limitações de responsabilidade e não há separação do patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal, de forma a responder ilimitadamente pelas obrigações da empresa. Conquanto responda ilimitadamente pelas obrigações firmadas em razão do negócio e não faça jus ao benefício de ordem, previsto no art. 1.024 do Código Civil[2], deve-se considerar que o empresário individual é uma das espécies de empresário. Confira-se a seguinte lição doutrinária a respeito dos direitos assegurados ao empresário individual: Ao empresário individual é assegurado alguns direitos como: à inscrição/regularidade (a lei considera isso um dever); à recuperação de empresas (judicial e extrajudicial); à autofalência; a requerer a falência de outro empresário sendo credor de título extrajudicial (sem precisar de sentença transitada em julgado, como é exigível para os demais credores que não sejam empresários regulares); à utilização dos seus livros como prova em processo judicial; a emitir nota-fiscal fatura; à tributação mais benéfica, como pessoa jurídica (pois terá CNPJ); à participação de licitações públicas; à proteção da sua identificação (nome empresarial); à proteção do seu ponto comercial por meio de ação judicial renovatória (visando a continuidade da locação). Todos esses direitos também são direitos assegurados à sociedade empresária e às EIRELIs[3]. Os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução. Assim, em princípio, todo o patrimônio do executado está sujeito à expropriação. Confira-se o art. 789 do Código de Processo Civil: O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O princípio da efetividade da tutela jurisdicional garante ao exequente o direito fundamental à tutela executiva. Esse direito fundamental apenas será restringido nos casos necessários à preservação da dignidade da pessoa humana ou à função social da empresa, conforme ponderação realizada, em abstrato, pelo legislador. O executado, dessa forma, responde com todo o seu patrimônio pelo cumprimento de suas obrigações, à exceção dos casos de impenhorabilidade e inalienabilidade[4] que limitam a responsabilidade patrimonial, tornando alguns bens insuscetíveis de expropriação. Os casos de impenhorabilidade e inalienabilidade, por se tratar de exceções à regra da responsabilidade patrimonial e restringirem o direito fundamental à obtenção da tutela executiva, somente são aqueles expressamente tipificados em lei. É princípio geral de hermenêutica que as regras que estabelecem exceções devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se alargar os casos excepcionais e estes acabaram por se transformar em regra, desvirtuando a lógica do instituto. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A regra de impenhorabilidade descrita é uma densificação da dignidade da pessoa humana (art. 1°, inc. III, da Constituição Federal), buscando assegurar a impenhorabilidade dos rendimentos auferidos pelo trabalho e outros proventos. Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery explicam que: As doze hipóteses do inciso IV têm em comum o fato de que estão destinadas ao sustento da pessoa e da família, perfazendo ganhos de natureza alimentar[5]. Conforme acima exposto, o empresário individual possui todo um regramento específico, como o direito à recuperação judicial, direito de utilizar seus livros fiscais como prova em processo judicial, direito a uma tributação mais benéfica, dentre outros. Não há qualquer menção no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil a receita de empresa individual como caso de impenhorabilidade. A receita de empresa individual não está tipificada legalmente como hipótese de impenhorabilidade. Por se tratar de regra excepcional, inviável alargar a hipótese do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil para abarcar esta receita. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] A Lei n. 14.195/2021, publicada no Diário Oficial da União em 27.8.2021, determinou a extinção das empresas individuais de responsabilidade limitada e transformação das existentes em sociedades limitadas unipessoais. Confira-se o teor do art. Art. 41: As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em vigor desta Lei serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. [2] Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. [3] TEIXEIRA, Tarcísio. Direito Empresarial Sistematizado: doutrina, jurisprudência e prática. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 72. [4]Código de Processo Civil. Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. [5] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.